Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-91.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 19 (dezenove) dias-multa, calculados à fração mínima, pelo crime de furto (art. 155, caput, CP). A Defesa limita a insurgência à dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a majoração da pena-base na primeira fase.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para a majoração da pena-base, em razão de maus antecedentes, respeita os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal não estabelece parâmetros rígidos para a fixação da pena-base, conferindo ao magistrado discricionariedade regrada, desde que devidamente fundamentada, para valorar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
4. A jurisprudência admite tanto o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima quanto o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que o critério adotado seja proporcional, razoável e devidamente motivado.
5. A adoção do critério de 1/8 (um oitavo) pelo juiz de origem, no caso concreto, não se mostra arbitrária ou desproporcional, estando em consonância com a prática majoritária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.